Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Inviabilidade da exclusão da pena de Multa. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a declaração de nulidade de prova, a absolvição e a exclusão da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se: (i) reconhecimento da nulidade processual por suposta violação domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de probatória; e, (iii) exclusão da pena de multa, por ser hipossuficiente.

III. Razões de decidir.

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.
4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à ré, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, porque restou comprovada a prática do tráfico ilegal de drogas.
5. A multa integra à condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.